Tribunal: TJSP
Processo: 1012917-36.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso do réu sem o recolhimento do preparo – Indeferimento do benefício da justiça gratuita – Ratificação do decisum em sede de julgamento de agravo interno - Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1012917-36.2019.8.26.0562, da Comarca
de Santos, em que é apelante LUÍS CLÁUDIO SOARES DO
NASCIMENTO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012917-36.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42090-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42090
APEL.No: 1012917-36.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 8a VARA CÍVEL
APTE. : LUIS CLÁUDIO SOARES DO NASCIMENTO.
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO
Ação de cobrança
Sentença
de procedência
Recurso do réu sem o
recolhimento do preparo
Indeferimento
do
benefício
da
justiça
gratuita

Ratificação do decisum em sede de julgamento de agravo interno
-
Determinado o recolhimento das custas

Não atendimento Deserção configurada
Recurso não conhecido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 158/163,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Leonardo Grecco, que
julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo
apelado BANCO DO BRASIL S/A em face do apelante LUIS
CLÁUDIO SOARES DO NASCIMENTO.
Sustenta o apelante, em síntese, que o
banco réu cobra juros capitalizados em patamar superior
aos 12% permitidos. Aduz que houve cobrança de multa
moratória superior a 2%, bem como de comissão de
permanência de forma irregular. Requer o provimento de
seu recurso a fim de que a r. sentença seja reformada
(fls. 166/200).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
204/213).
Indeferida a concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao apelante (fls. 226/229), por ele
houve interposição de agravo interno (fls. 235/246), que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012917-36.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42090-
V/E/D/O/AL/S
após julgado, não alterou o decisum impugnado (fls.
257/260 e 262).
É o relatório.
Desde logo cabe decidir a questão da falta
de recolhimento das custas de preparo pelo apelante.
Com efeito, o recorrente interpôs recurso
de apelação, sem, contudo, efetuar o recolhimento do
preparo devido.
O benefício da gratuidade processual foi
indeferido em decisão de fls. 226/229, ratificado pelo
acórdão de fls. 257/260, cujo trânsito em julgado atestou-
se às fls. 262.
A
parte,
em
vez
de
proceder
ao
recolhimento das custas recursais, nada o fez, não se
atentando a decisões que outrora foram proferidas, e, que
determinaram o recolhimento do preparo recursal.
Assim, posto que o preparo exigido pela
legislação processual constitui verdadeiro pressuposto de
admissibilidade do recurso, somado ao fato de que este
não
fora
providenciado
pelo
apelante,
imperioso o
reconhecimento da deserção pela parte, não devendo o
recurso por ela interposto ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR